Tribunal: TCU
Processo: 006.380/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5279/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.380/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Rafael Veiga Feitosa (XXX.524.315-XX); Carlos Peres de Figueiredo Sobrinho (XXX.128.214-XX); Cleidinaldo Ribeiro de Goes Marques (XXX.715.935-XX); Erika Aparecida Araujo dos Santos (XXX.416.274-XX); Fabiano Mota da Silva (XXX.408.773-XX); Mabliny Thuany Gonzaga Santos (XXX.528.666-XX); Marcela Aragão de Carvalho Ramos (XXX.698.405-XX); Maria Inês Brandão Bocardi (XXX.085.998-XX); Solange de Oliveira (XXX.638.348-XX); Tamara Sibele dos Santos (XXX.270.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.